Tribunal: TJPA
Processo: 0805806-28.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10253 - Restabelecimento
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805806-28.2021.8.14.0051

APELANTE: HUGO VINICIUS COELHO PEREIRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. LAUDO PERICIAL JUDICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE DO AUTOR PARA O EXERCÍCIO DE SUAS ATIVIDADES LABORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A perícia oficial e a perícia judicial concluíram inexistir a incapacidade para o trabalho. Portanto, estaria o trabalhador apto a retornar as suas atividades laborais para a qual fora readaptado.

2. A constatação da incapacidade é indispensável para a concessão do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez. Não tendo o perito judicial constatado incapacidade para a atividade habitual do segurado, coincidindo com o entendimento do INSS, e inexistindo elementos que possam infirmar tal conclusão, improcede a pretensão ao benefício de auxílio-doença.

3. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos de recurso de APELAÇÃO interposto pelo HUGO VINICIUS COELHO PEREIRA em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA nos autos da AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA – CONTRIBUINTE INDIVIDUAL C/C PEDIDO DE CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

Na EXORDIAL (ID 10782518) o Autor afirmou ter sofrido acidente de trabalho no ano de 2012, quando caiu de um poste de seis metros de altura, vindo a sofrer traumatismo craniano encefálico. Sustentou se enquadrar em todos os requisitos legais à concessão, tendo pleiteado junto à Autarquia Previdenciária Auxílio-Doença em 18/11/2019, sob o NB 630.374.001-08, que foi indeferido com a justificativa de “Não Constatação de Incapacidade Laborativa”, conforme Comunicação de Decisão. Discorreu sobre os laudos apresentados no ano de 2018 e 2019, aduzindo que se encontra impossibilitado de exercer suas atividades laborais diárias, encontra-se em uma situação de dores crônicas. Destacou ainda que os sintomas vêm se agravando com o passar do tempo, sem apresentar nenhum início de melhora, tornando-o sem capacidade laborativa de forma significativa e permanente, necessitando de acompanhamento médico, sem menores condições de trabalho.

A ação foi inicialmente ajuizada no âmbito da Justiça Federal. Após a realização de perícia médica (ID 10782520 - Pág. 83 e 84), o Juízo reconheceu sua absoluta incompetência para processar e julgar a pretensão veiculada na ação em razão de moléstia incapacitante ser decorrente de acidente do trabalho, determinando a remessa dos autos à Justiça Estadual, Comarca de Santarém, competente para decidir a demanda. A perícia médica foi regulamente admitida no feito como prova emprestada (ID 10782522).

Ao ser devidamente citado para oferecer Contestação, o INSS apresentou Proposta de Acordo (ID 10782520 - Pág. 87), que foi recusada pelo Autor, conforme ID 10782521 - Pág. 44.

Em sede de SENTENÇA (ID 10782529), o Juiz
a quo
julgou improcedente os pedidos formulados pelo Autor e extinguiu o processo com resolução do mérito, em razão de que o autor já recebe auxílio-acidente decorrente do mesmo evento e face a impossibilidade de cumulação de auxílio-acidente e auxílio-doença decorrente do mesmo fato gerador.

Inconformado, o Autor interpôs Recurso de APELAÇÃO (ID 10782533) pleiteando a reforma da sentença, sustentando que recebeu benefício de auxílio-acidente em razão de complicações no ombro, sendo que o atual pedido de auxílio-doença está embasado em patologia na coluna. Afirma que o perito se equivocou ao afirmar que o Autor fora cometido por doença na coluna (CID M51.9 - transtorno não especificado de disco intervertebral) em razão do acidente de trabalho sofrido, aduzindo que conforme documentos apresentados nos autos (2 deles emitidos em 2013, na época do acidente, e os outros dois em 2016 e 2017), conclui-se que na época do acidente não houve complicações relacionadas à coluna.

Devidamente intimado, o Apelado apresentou CONTRARRAZÕES (ID 10782540) requerendo o não provimento do recurso e condenação do Apelante no ônus da sucumbência.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Recebi o recurso no duplo efeito e determinei a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público, para exame e pronunciamento, que se manifestou pelo conhecimento e não provimento do Recurso de Apelação interposto pelo Autor, conforme ID 11245576.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a analisá-lo.

Trata-se de recurso de apelação interposto por HUGO VINICIUS COELHO PEREIRA em face de sentença proferida nos autos da ação de AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA – CONTRIBUINTE INDIVIDUAL C/C PEDIDO DE CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ movida em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

O Apelante sustenta que o atual pedido de auxílio-doença está embasado em patologia na coluna, diferente do anterior, recebido em razão de complicações no ombro, afirmando “que o perito se equivocou ao afirmar que o Autor fora acometido por doença na coluna (CID M51.9 - transtorno não especificado de disco intervertebral) em razão do acidente de trabalho sofrido”.

Compulsando detidamente os autos, em que pese os argumentos do apelante, não vislumbro motivos para reforma da sentença recorrida. Explico.

Como relatado na exordial, o autor trabalhava como ELETRICISTA quando sofreu acidente de trabalho em 2012. O dossiê médico extraído dos sistemas informatizados do INSS (ID 10782520 – Pág. 33 a 46) aponta que todos os afastamentos do Apelante, ocorridos após 2012, tiveram relação com o acidente, que culminaram com a concessão do auxílio-doença acidentário a partir de 10/06/2015, conforme ID 10782520 – Pág. 54. O dossiê traz, inclusive, registro de informações e reclamações feitas quando das perícias médicas realizadas.

Saliente-se que o Apelante fora readaptado para atuar na área administrativa.

No caso, o recorrente teve o benefício acidentário negado na via administrativa pela não constatação de incapacidade.

In casu,
pela análise dos autos extrai-se que o recorrente fora submetido à perícia médica judicial por médico nomeado pelo juízo federal. Nessa senda, o Laudo Pericial juntado (ID 10782520 - Pág. 83-84) comprova que o autor não se encontra incapacitado para o desempenho de suas funções, senão vejamos:

O médico perito registrou no laudo de perícia médica ter realizado exame físico (item 2 do Exame Clínico – ID 10782520 - Pág. 84) e atestou, no item 7, quesito “d”, que o “PACIENTE PODE EXERCER ATIVIDADES QUE NÃO NECESSITEM DE ESFORÇO FÍSICO E SUBIR ESCADA.”. Reforçou no item 8 (ID 10782520 - Pág. 84) que o periciando não poderá exercer ATIVIDADES QUE EXIJAM ESFORÇO FÍSICO E SUBIR ESCADA e consignou no item 11 de mesmo ID que “O examinado NÃO necessita de auxílio de terceiros para a prática de atos do cotidiano”. Em síntese, a perícia médica levou em consideração o exame físico realizado e todo o histórico do paciente e os atestados apresentados.

Nesse diapasão, o estado físico do Apelante remete à plena capacidade laborativa para a função à qual fora readaptado, consoante se depreende do laudo pericial, cessando assim a necessidade de percepção do auxílio-doença. Logo, tenho por acertada a decisão do juízo de piso.

Vejamos o que dispõe o art. 59 da Lei 8.213/91:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Do dispositivo acima transcrito infere-se que o auxílio-doença será devido ao segurado que ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de quinze dias consecutivos, não possuindo caráter permanente, devendo recebê-lo o trabalhador enquanto perdurar a enfermidade que lhe acomete e inviabiliza seu trabalho. Logo, o auxílio cessará com a recuperação do paciente ou, se incapacitado permanentemente, com a conversão para a aposentadoria por invalidez.

Impende registrar que o Apelante recebe auxílio-acidente em razão de complicações no ombro após acidente de trabalho sofrido em 2012 e busca ser beneficiário de auxílio-doença em decorrência de complicações na coluna lombar. Contudo, todo o histórico médico aponta que os pedidos são oriundos do mesmo evento.

Noutra banda, o Apelante alega ter havido equívoco do perito ao afirmar que o Autor fora acometido por doença na coluna em razão do acidente de trabalho sofrido. Contudo, o Laudo de Perícia Médica não traz nenhum indício de ter havido equívoco do perito.

Saliento que a concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez decorre da convicção judicial formada predominantemente a partir da produção de prova pericial.

Nesse sentido, em situações semelhantes, a jurisprudência pátria tem dado prevalência ao laudo médico pericial, como norteador para concessão do auxílio-doença ou mesmo da aposentadoria por invalidez, estando a decisão em sintonia com a jurisprudência dominante desta Corte. Vejamos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. LAUDO PERICIAL JUDICIAL ATESTANDO A AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE DO PERICIADO. CONCLUSÃO MÉDICA PELA CAPACIDADE LABORATIVA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE AO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO SINGULAR. PRETENSÃO DE RENOVAÇÃO DA PROVA TÉCNICA DESFAVORÁVEL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 489, INCISOS II E III DO CPC E DO ARTIGO 93, INCISO IX DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Não merece reforma o decisum que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante. 2. A perícia médica judicial, após análise de laudos e exames médicos e anamnese, concluiu que inexiste a incapacidade laborativa do apelante para suas atividades habituais. Conclusões do perito médico especializado pela possibilidade de exercício de sua atividade habitual laboral. 3. Laudo Pericial e documentos juntados aos autos suficientes para o convencimento do juízo e, inexistindo elementos que possam infirmar a conclusão do exp

(TJ-PA 08083159720198140051, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 25/04/2022, 2Âª Turma de Direito PÃºblico, Data de Publicação: 06/05/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO C/C PEDIDO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES HABITUAIS. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR O LAUDO PERICIAL. REQUISITOS DOS ARTS. 59 E 42 DA LEI 8213/91 NÃO PREENCHIDOS. BENEFÍCIO INDEVIDO
. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. DECISÃO UNÂNIME

(2508499, 2508499, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-18, Publicado em 2019-12-05)

Registro que a acumulação do auxílio-acidente com o auxílio-doença só é possível quando tais benefícios não decorrem do mesmo fato gerador e quando são concedidos antes da entrada em vigor da Lei nº 9.528/97, como bem observado no parecer ministerial. Confira-se:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMULAÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E AUXÍLIO-ACIDENTE, DECORRENTES DO MESMO FATO GERADOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/73. II. Trata-se, na origem, de ação ordinária, proposta pela parte ora agravante, objetivando a concessão o auxílio-acidente, em decorrência de acidente de trabalho. O Tribunal de origem deu provimento ao apelo da autarquia previdenciária, para julgar improcedente a demanda, porquanto impossível a percepção conjunta de auxílio-doença e auxílio-acidente, considerando que são decorrentes do mesmo fato gerador. III. Acórdão recorrido em harmonia com a firme jurisprudência desta Corte, que, reiteradamente, afirma a impossibilidade de cumulação do auxílio-acidente com o auxílio-doença, quando originados do mesmo fato gerador. IV. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 363721 RS 2013/0204711-6, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 07/05/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2019)

Diante disso, entendo que o Apelante não possui direito ao restabelecimento do auxílio-doença, uma vez que a perícia não apontou qualquer impedimento para retornar ao trabalho para o qual fora readaptado.

Por todo o exposto, e na esteira do parecer ministerial, conheço o recurso de APELAÇÃO e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a decisão apelada em sua integralidade.

É como voto.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 13/12/2023